Tribunal: TJES
Processo: 5025407-71.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025407-71.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARLEI MATIAS FERREIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE DÉBITO FURTADO/ROUBADO. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE DIVERSAS TRANSAÇÕES/COMPRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES DAS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS (R$ 3.937,25).

DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
(R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5025407-71.2023.8.08.0048

Recorrente: ITAU UNIBANCO S/A

Recorrida: MARLEI MATIAS FERREIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ITAU UNIBANCO S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
de forma preliminar, a incompetência do juizado especial cível, tendo em vista a complexidade da causa (necessidade de realização de perícia);
b)
a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da necessidade de oitiva da recorrida em sede de audiência de instrução e julgamento;
c)
inexistência de ato ilícito praticado e ausência de falha na prestação do serviço (transações realizadas mediante apresentação de cartão físico com
chip
e senha);
b)
a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/recorrida;
c)
que as compras foram realizadas de acordo com o perfil da recorrida;
d)
inexistência de prejuízos materiais e morais, passíveis de indenização. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Inicialmente,
a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia não se sustenta, pelo fato de se tratar de demanda simples, na qual a recorrida logrou êxito em demonstrar, documentalmente, os prejuízos sofridos em decorrência do assalto suportado e a falta de interesse do recorrente em buscar uma solução.

Em relação à alegação de cerceamento de defesa, destaco que o magistrado é destinatário final das provas e a quem compete determinar o que é suficiente para instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
[1]
, razão pela qual rejeito a preliminar aventada pela parte recorrente.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação do serviço por parte do recorrente, decorrente das transações efetuadas via débito (compras realizadas no dia 11/09/2023, no total de R$ 3.937,25 – ID 9206707), logo após o assalto sofrido pela recorrida, quando foi levado o seu cartão de débito.

Com efeito, ao analisar os autos, verifico que, no dia 11/09/2023, a recorrida foi vítima de assalto em transporte coletivo, sendo levado o seu cartão de débito do banco recorrente, comunicando o roubo no mesmo dia à parte recorrente (ID 9206708) e registrado o respectivo boletim de ocorrência (ID 9206706).

Em que pese a alegação da parte recorrente em suas razões recursais, sigo o entendimento do Juízo
a quo
no que tange a falha no sistema de segurança da parte recorrente, havendo defeito na prestação dos serviços, já que, consoante acertadamente asseverado na sentença de 1º grau:
(i)
a parte recorrida comunicou o acontecido e contestou as transações efetuadas, todas realizadas na mesma data do assalto (11/09/2023),
(ii)
as transações estão fora do padrão de consumo da recorrida e
(iii)
o banco recorrente não apresentou as imagens de monitoramento do dia e horário dos saques no caixa eletrônico, conforme determinado pelo juízo de 1º grau.

Ora, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Além do mais, é sabido que
o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

Ademais, apesar do cartão possuir
chip
e necessitar do fornecimento de senha para realização de transações financeiras, é sabido que a segurança nos mecanismos e movimentação da conta corrente e do cartão de crédito/débito do cliente é de responsabilidade da instituição financeira, que possui meios para evitar movimentações fora do perfil do consumidor.

E mais: apesar de os cartões com
chip
serem mais seguros, eles não impedem, por si só, a ocorrência de fraudes, sendo de responsabilidade da instituição financeira a segurança nas transações realizadas nas agências bancárias, estabelecimentos comerciais ou mesmo nos caixas eletrônicos.

Logo, é notória a responsabilidade do recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Sendo assim, comprovada a falha na prestação de serviços pelo recorrente, não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau que condenou ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 3.937,25 (três mil e novecentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos), referente às transações indevidas realizadas no cartão de débito da recorrida.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ITAU UNIBANCO S/A A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias (Lei nº 9.099/95)

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC/15)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)